Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704617-72.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GUMERCINDO ALVES BEZERRA: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A r. Sentença expressamente determinou que a CEB instale um novo medidor de energia na residência do autor, de maneira que proceda à medição exclusiva do consumo do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Desta feita, tal insurgência está preclusa. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Aclaratórios.” A Apelante sustenta que a instalação do medidor depende de realização de obras de responsabilidade dos Apelados, pois sua obrigação é apenas até o ponto de entrega. Salienta que o título judicial reconheceu que o Distrito Federal deve arcar com os custos de instalação do medidor de energia elétrica, o que inclui os custos das obras e serviços necessários. Requer o provimento do recurso para “determinar que o autor ou o Distrito Federal para que realize as obras necessárias para viabilizar a instalação do medidor exclusivo por parte da Neoenergia”. Preparo recolhido (fl. 1 ID 32865683). Em contrarrazões, o Apelado (GURMECINDO ALVES BEZERRA) argumenta que a Apelante deve cumprir a determinação judicial e, posteriormente, se o caso, requerer o ressarcimento junto ao Distrito Federal. Pugna pelo desprovimento do recurso. O DISTRITO FEDERAL também apresentou resposta alegando que o recurso não é cabível e que o acórdão consignou expressamente que a obrigação de fazer é de responsabilidade da empresa concessionária. Manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso (fls. 1/6 ID 36520009). É o relatório. Decido. A decisão de fls. 1/4 ID 32865666 determinou à Apelante o cumprimento da obrigação de fazer nos seguintes termos: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada por este Juízo (ID 103151040). Trata-se de cumprimento de sentença oriundo da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por GUMERCINDO ALVES BEZERRA em face da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A e DISTRITO FEDERAL, na qual pretendeu a obtenção do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, bem como para obrigar a primeira Ré a promover as devidas adaptações na cobrança das faturas de energia elétrica em sua residência. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 536 do CPC para que cumprisse a obrigação de fazer. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração (ID 105001340) alegando omissão e obscuridade quanto ao exato comando constante da coisa julgada, desconstituindo-se a determinação de obrigação de fazer indevidamente direcionada ao Distrito Federal, com seu endereçamento à concessionária segunda Ré, reservando-se ao ente federado a responsabilidade de custeio dos serviços. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. No entanto, o Distrito Federal alega omissão e obscuridade quanto ao exato comando constante da coisa julgada, que seja desconstituída a determinação de obrigação de fazer indevidamente direcionada ao Distrito Federal, com seu endereçamento à concessionária segunda Ré, reservando-se ao ente federado a responsabilidade de custeio dos serviços. Em face de tais alegações, verifico ser necessário delimitar alguns pontos. Como se nota, a resolução deste conflito perpassa a análise da sentença, bem como do v. Acordão proferidos, pois indubitável a discussão relacionada à coisa julgada. Senão veja-se o dispositivo da Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos autorais na parte que interessa a lide: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: I- Condenar a CEB a instalar um novo medidor de energia na residência do autor, de maneira que proceda à medição exclusiva do consumo do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada; II- Cumprida a diligência determinada no subitem I, condenar o Distrito Federal a custear o consumo de energia elétrica decorrente do consumo do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio; e III- Antes de instalado o novo medidor, condenar o Distrito Federal a custear o consumo de energia elétrica do autor no que superar a média dos 12 (doze) meses anteriores ao início da utilização do Aparelho de Concentrador Portátil de Oxigênio, em setembro de 2017. IV- Determinar que seja realizado o recalculo das faturas ainda em aberto, a partir de setembro de 2017, com base no valor que superar a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao início da utilização do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio, devendo o Distrito Federal arcar com referido montante. Torno definitiva a Tutela de Urgência. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (art. 82, § 2o, art. 84 e art. 98 ao art. 102 do CPC). No que concerne aos honorários advocatícios, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, bem como em face da sucumbência mínima, condeno a CEB em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da parte Autora, com espeque no arts. 85, § 8o e 86 do Código de Processo Civil. No que tange ao Distrito Federal, aplica-se a Súmula 421 do STJ[1], não sendo devidos, portanto, os honorários advocatícios pelo Ente Distrital quando a Defensoria Pública representa a parte autora, atuando, deste modo, contra pessoa jurídica de direito público a qual faz parte. Confira-se, ainda, o dispositivo do v. Acórdão prolatado pela 4° TURMA CIVEL do TJDFT, no meio qual foram conhecidos os recursos do Distrito Federal e da CEB, tendo sido negado provimento ao recurso do Ente Público e dado provimento ao recurso da CEB em um ponto específico da causa, mantendo integralmente o restante da sentença, nos seguintes termos: ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento ao recurso do primeiro Réu (DISTRITO FEDERAL). II - Conheço e dou provimento ao recurso da segunda Ré (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) para atribuir ao primeiro Réu (DISTRITO FEDERAL) os custos com a instalação do medidor de energia elétrica. Como restou consignado no decisum combatido, a parte ré, ora executada, qual seja, a CEB deverá instalar um novo medidor de energia na residência do autor, de maneira que proceda à medição exclusiva do consumo do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio e o Distrito Federal deverá arcar com os custos com a instalação do medidor de energia elétrica conforme determinado no v. Acórdão. Portanto, como se observa, expressamente consignou o acórdão que a obrigação de fazer é de responsabilidade da empresa concessionária atualmente denominada Neoenergia, impondo-se ao Distrito Federal a responsabilidade financeira (custeio), tendo em vista a obscuridade na decisão vergastada, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe. Forte nessas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração. Intime-se pessoalmente, por mandado, a concessionária Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para que cumpra a obrigação de fazer, conforme determinado na sentença de ID 45011367 e v. Acórdão de ID 85071270, qual seja, a instalação de um novo medidor de energia na residência do autor ora exequente Gumercindo Alves Bezerra, de maneira que proceda à medição exclusiva do consumo do Aparelho Concentrador Portátil de Oxigênio no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Distrito Federal arcar com o custeio financeiro, nos termos do art. 536 do CPC, sob pena de imposição de multa, a ser oportunamente fixada.” Contra essa decisão a Apelante se manifestou às fls. 1/4 ID 32865673, sobrevindo a decisão contra a qual se interpôs o presente recurso. Trata-se, pois, de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, em total descompasso com o que preceituam os artigos 203, § 2o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há ambiente processual para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a inexistência de dúvida quanto à natureza jurídica da decisão recorrida (decisão interlocutória) e, por conseguinte, quanto ao recurso cabível (agravo de instrumento). Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator